Tribunal: TJSP
Processo: 1003642-27.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contrato de proteção material de veículo, firmado com associação civil sem fins lucrativos que caracteriza relação de consumo. Veículo associado que colidiu com a traseira do veículo que transitava à sua frente. Negativa de indenização por suposta divergência a respeito das informações do acidente. Tese

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contrato de proteção material de veículo, firmado com associação civil sem fins lucrativos que caracteriza relação de consumo. Veículo associado que colidiu com a traseira do veículo que transitava à sua frente. Negativa de indenização por suposta divergência a respeito das informações do acidente. Tese frágil, que não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, ônus que pertencia à associação, na forma do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Indenização devida. Negativa de indenização que se trata de mero aborrecimento, não configurando lesão anímica ensejadora de indenização. Condenação por dano moral afastada. Pedido de entrega dos salvados que se constitui em decorrência lógica da indenização levada a efeito, obrigando o autor a entregar os salvados. Sucumbência recíproca configurada, que impõe a repartição das despesas processuais, com readequação da verba honorária. Recurso provido, em parte.